Tribunal: STF
Processo: RE 72638
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-04-12
Data de publicação: 1972-04-12

Ementa:
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. INCIDE SOBRE A PROPRIEDADE, O
DOMÍNIO UTIL OU A POSSE DE BEM IMÓVEL SITUADO EM ZONA URBANA. TEM
COMO CONTRIBUINTE O PROPRIETARIO, O TITULAR DO DOMÍNIO UTIL, OU O
POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTS. 32 E
34). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.